Tribunal: STF
Processo: ARE 1570601
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Doc. 24).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS ajuizou Ação Civil Pública contra ROBERTO RUI GUERRA DE SOUZA (ex-Prefeito Municipal de Humaitá), JOÃO LEITE DE ALMEIDA (funcionário público) e JAIRO LEITE DE ALMEIDA (funcionário público), ao fundamento de que houve apropriação de valores referentes a uma licitação para construção de escola, sem o repasse de valores para a empresa contratada, incorrendo, assim, em ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 9º, I, X e XII; 10, I, II, VI, X, XI e XII; e 11, I, da Lei 8 429/92. Ao final, postula a condenação dos réus nas sanções insertas no art. 12, I, II e III, do mesmo diploma legal.



    O Juízo singular julgou procedente o pedido para condenar os réus, (a) “de forma solidária, ao ressarcimento do valor de R$ 245.219,95 (duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos) ao erário do Município de Humaitá/AM, relativo ao repasse do Convênio n° 066/2005, contando correção monetária pelo INPC desde a data da liberação do valor e juros de mora de 1 % ao mês desde a data da citação”; (b) “05 (cinco) anos de Suspensão dos Direitos Políticos; (c) “multa civil em valor igual ao que será ressarcido”; (d) “proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos” (Doc. 11, fl. 4). 



    O Tribunal de origem negou provimento à Apelação de JAIRO LEITE DE ALMEIDA e JOÃO LEITE DE ALMEIDA e deu parcial provimento à Apelação de ROBERTO RUI GUERRA DE SOUZA reformando a sentença somente na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em prol do órgão ministerial, mantendo incólumes os demais termos do decisório apelado. Eis a ementa do julgado (Doc. 24, fl. 1):



    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA RESPECTIVA LEI AOS AGENTES POLÍTICOS. CHAMAMENTO DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA COMO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO LEGAL. - A LIA se aplica aos agentes políticos, conforme jurisprudência pátria. - Não se considera litisconsorte necessário o município, à inteligência do art. 6°, § 3°, da Lei 4.714/65. - Não incorre em cerceamento de defesa a sentença que julgou antecipadamente o mérito em ação civil pública com base nos documentos coligidos aos autos. - Impossibilidade de condenação do requerimento ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Ministério Público, dada a vedação prevista no art. 128, § 5°, inciso II, da Constituição Federal. - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 26 e Doc. 41), foram rejeitados (Doc. 28 e Doc. 46).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 49), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, JAIRO LEITE DE ALMEIDA e JOÃO LEITE DE ALMEIDA alegam violação ao art. 5º, XL, da CF/1988, defendendo a retroatividade da Lei Federal l4.230/2021.



    Aduzem que o referido diploma legal “modificou o caput do art. 11, para instituir que a ofensa aos princípios da administração pública deve ser caracterizada por uma das condutas ali listadas, tornando o rol elencado de natureza taxativa, e não exemplificativa. Por conseguinte, a caracterização de ato de improbidade atentatório aos princípios sensíveis da Administração passou a depender de enquadramento expresso na LIA” (Doc. 49, fl. 10).



    Afirmam que “após as alterações da lei nova, exige a comprovada e efetiva perda patrimonial para fins de caracterização do ato de improbidade lesivo ao erário. Logo, é inviável a condenação basear-se em dispositivo revogado, ao passo que os fatos não guardam correlação com o tipo do art. 10, pois o dano ao erário não pode ser comprovado in re ipsa, devendo, pois, ser efetivamente evidenciado” (Doc. 49, fl. 10).



    Nessa linha, sustentam que os atos por eles praticados “não configuram ato de improbidade administrativa, pois (a) inexistiu comprovação de que o réu agiu de forma desonesta quando da contratação dos serviços de terceiros; (b) ausente prova de que os serviços de terceiros não foram prestados, ou que ocorreu enriquecimento ilícito do agente ou de terceiros; e (c) a conduta do réu não teve por objetivo acobertar qualquer irregularidade anterior por ventura cometida na contratação daqueles serviços; (d) os Embargantes não causaram prejuízo ao erário; (e) não há conduta dolosa de improbidade causadora de dano ao erário” (Doc. 49, fl. 10).



    Por fim, apontam violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, aduzindo que “as provas acostadas aos autos, que ensejaram a presente ação foram produzidas unilateralmente e, portanto, configuram violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório” (Doc. 49, fl. 16).



    Ao final, requerem (a) a anulação do acórdão dos Embargos de Declaração; e (b) subsidiariamente, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para adotar “as alterações feitas pela Lei Federal n° 14.230/2021 à Lei Federal n° 8.429/92 aplicando-se a retroatividade das modificações promovidas pela Lei Federal n° 14.230/2021 sendo que benéficas aos réus, no sentido de, ausente o dolo jugar improcedente a ação de improbidade” (Doc. 49, fl. 17). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 57), o RE foi admitido ao fundamento aplicando a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 61), a parte agravante refuta esse argumento.



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 67).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Relativamente à condenação dos recorrente pelos arts. 9º, I, X e XII; e 10, I, II, VI, X, XI e XII, da Lei 8 429/1992, e às sanções aplicadas, o Tribunal de origem entendeu que ficou configurada a prática de improbidade administrativa, razão pela qual, mantendo a sentença quanto à condenação dos recorrentes ao ressarcimento de valores ao erário e às sanções do art. 12, II, da Lei 8.429/1992. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 24, fl. 8):



    “Conforme se depreende da petição inicial, a ação civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas sustenta que irregularidades perpetradas pelos requeridos foram observadas por ocasião do pagamento relativo à construção de uma escola padrão no município de Humaitá, culminando com o desvio do valor de R$245.219,95 (duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), emitidos pelos cheques n° 000141, n° 000142, n° 000143 e n° 000144, no dia 27/09/2006, assinados por João Leite de Almeida e Jairo Leite de Almeida, respectivamente, Tesoureiro Municipal e Secretário de Fazenda. 



    Defendem os recorrentes que não há prova substancial nos autos de que incorreram eles em ato tido como ímprobo, não se havendo falar em dolo efetivo, má-fé e prejuízo ao erário, asseverando que o ato que deflagrou a presente demanda decorreu de um suposto equívoco quando do pagamento dos valores devidos à empresa Aliança e que o cheque n° 000141 com o valor de R$218.490,97 (duzentos e dezoito mil quatrocentos e noventa reais e noventa e sete centavos) foi, por um lapso, repassado à empresa D. M Construções e Comércio LTDA, falha que teria sido sanada por meio do procedimento administrativo de no 11688/07.



    Contudo, ainda que tal justificativa se admita em relação à quantia supracitada, silentes ficaram nos autos os apelantes quanto à destinação dada aos cheques n° 000142, n° 000143 e n° 000144 (fls. 43), como bem observou o ilustre representante do Ministério Público em seu parecer de mérito. 



    Ressai, no mínimo, inusitado o fato de que a construtora Aliança somente obteve êxito no recebimento da quantia que lhe era devida por ocasião do ajuizamento de ação monitoria, já que, segundo alegação dos recorrentes, tão logo tomaram eles conhecimento do equívoco no repasse do numerário, cuidaram de envidar esforços no sentido de corrigir a falha. 



    Ainda que os recorrentes hajam instruído os autos com cópias de documentos que têm por escopo demonstrar o suposto equívoco na destinação do indigitado valor, constata-se que os ofícios carreados ao caderno processual não possuem carimbo, autenticação mecânica ou forma outra de protocolo de recebimento emitida pelo destinatário (fls. 76, 77 e 79), tal como pontuou com precisão cirúrgica o representante do Parquet. 



    Some-se a isso o fato de que a nota fiscal de fls. 82 sequer indica data de validade, e o recibo de fls. 86 não contém a assinatura do representante da Empresa D.M. Construção e Comércio Ltda., carecendo tais provas de idoneidade, tudo a robustecer o entendimento de que os requeridos/apelantes incorreram em conduta dolosa e de má-fé que redundou no prejuízo aos cofres do Município de Humaitá e no ilícito enriquecimento dos agentes públicos. 



    As afirmações de que houve a devida conclusão da obra a cargo da construtora contratada e a aprovação das contas do ex-prefeito pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e pela Câmara Municipal de Humaitá não afastam a ímproba conduta dos recorrentes que emerge, à saciedade, dos documentos coligidos aos autos.



    (...)



    Resta assim configurada a prática de improbidade administrativa, prática esta que se sabe ofensiva aos princípios basilares da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal Brasileira, impondo-se a manutenção da sentença monocrática quanto à condenação dos recorrentes ao ressarcimento de valores ao erário e à aplicação das sanções estatuídas no art. 12, inciso II, da Lei n° 8.429/92.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Quanto à alteração do caput do artigo 11 e da revogação de seu inciso I, o STF entendeu que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, como é o caso na presente hipótese.



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas. 



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” 



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas“. 



    Assim, em virtude da edição da Lei 14.230/2021, não é mais possível o ajuizamento ou continuidade de ação de improbidade administrativa com base em condutas não previstas em atos de improbidade tipificados expressa e taxativamente nos incisos do artigo 11 da LIA, salvo quando houver sentença condenatória transitada em julgado ou o julgamento já estiver em fase de execução (PRIMEIRA TURMA: ARE 1.501.005-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 4/10/2024).



    Nesse mesmo sentido, em relação à expressa revogação do tipo culposo previsto no artigo 10 da LEI, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 1199 de Repercussão (Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, de minha relatoria) entendeu não ser possível a continuidade de ações de improbidade em andamento, uma vez que deixou de existir o tipo específico descrito pelo legislador; tornando-se, portanto, conduta atípica. Entendeu, ainda, nossa SUPREMA CORTE, que tratar-se de opção legislativa a eventual revogação de determinados tipos legais de improbidade administrativa, nos termos de previsão da própria Constituição Federal, que delegou à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, unicamente para excluir a condenação pelo art. 11, I, da Lei 8.429/92, com a redação da Lei 14.230/2021, mantendo-se, no mais, o acórdão recorrido. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente